Tribunal: TJPA
Processo: 0804545-28.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804545-28.2021.8.14.0051

APELANTE: EDINELMA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: GEISHE MORAES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INCONSISTÊNCIAS NA DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. POSSE DERIVADA DE MERA TOLERÂNCIA FAMILIAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse proposta por GEISHE MORAES SANTOS, determinando sua reintegração na posse de imóvel situado em Santarém/PA, bem como condenando a ré ao pagamento de frutos e danos materiais.

2.

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas. No mérito, afirma que o imóvel pertence ao espólio de Edith Almeida da Silva, falecida em 2017, alegando inexistência de posse anterior da autora e invalidade do documento apresentado para comprovação da aquisição do imóvel.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da alegada ausência de produção de prova oral; (ii) saber se a autora comprovou a posse anterior e o esbulho necessários ao acolhimento da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para apresentar rol de testemunhas e participar da audiência de instrução, deixa de exercer a faculdade probatória no momento processual oportuno, configurando preclusão.

5.

O direito à prova submete-se às regras procedimentais do processo civil, não sendo possível imputar nulidade ao magistrado quando a ausência de produção probatória decorre de comportamento processual da própria parte.

6.

No mérito, verificou-se inconsistência relevante na narrativa da autora acerca da origem da posse do imóvel, pois em demanda anterior reconheceu que a aquisição do bem foi realizada por Edith Almeida da Silva, e não por si própria.

7.

O documento apresentado na presente ação, indicando a autora como adquirente do imóvel, possui reconhecimento de firma posterior ao trânsito em julgado da ação anterior, circunstância que reduz sua credibilidade probatória quando comparado ao documento anteriormente apresentado.

8.

A ocupação do imóvel pela autora decorreu de liberalidade da falecida possuidora, configurando mera detenção fundada em tolerância familiar, sem demonstração de posse autônoma com animus domini.

9.

Ausente a comprovação da posse anterior da autora, requisito indispensável à tutela possessória prevista no art. 561 do CPC, fica prejudicado o reconhecimento do alegado esbulho.

10.

Não demonstrados cumulativamente os pressupostos da ação possessória, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de apresentar rol de testemunhas ou de comparecer à audiência de instrução, configurando preclusão quanto à produção de prova oral. 2. A ocupação de imóvel por mera tolerância ou permissão familiar caracteriza detenção, e não posse autônoma, sendo insuficiente para amparar ação de reintegração de posse.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 561 e 487, I; CC, arts. 1.196 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo de Instrumento nº 48767108320248130000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 18.02.2025;
TJMG, Apelação Cível nº 10000211400270001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 24.11.2021;
TJMG, Apelação Cível nº 50033193520198130470, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 11.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804545-28.2021.8.14.0051

APELANTE: EDINELMA ALMEIDA DA SILVA

APELADA: GEISHE MORAES SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDINELMA ALMEIDA DA SILVA
contra sentença pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, que JULGOU PROCEDENTE o pedido possessório para determinar a reintegração de posse do imóvel situado na Travessa Osvaldo Cruz, nº 7, bairro Santo André, no município de Santarém/PA, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por frutos e danos materiais.

Narram os autos de origem que
GEISHE MORAES SANTOS
ajuizou a
ação de reintegração de posse
em face de
EDINELMA ALMEIDA DA SILVA
, com fundamento nos arts. 558, 560 e seguintes do Código de Processo Civil.

Afirma que adquiriu, no ano de 2011, o imóvel localizado na
Travessa Osvaldo Cruz, nº 7, entre a Rua Sol Nascente e a Av. Edivaldo Leite, bairro Santo André, em Santarém/PA
, com
inscrição imobiliária nº 01.45.038.0325.001
e
área total de 481,05 m2
, mediante compra e venda firmada com o Sr. Joelson Moraes Santos, pelo valor de R$ 20.000,00. Sustenta que, após a aquisição, construiu três casas no terreno, destinadas à locação, além de instalar um poço que fornece água a moradores da região.

Alega que exerceu a posse do imóvel de forma mansa, pacífica e contínua por mais de dez anos, residindo no local por determinado período juntamente com sua mãe, falecida em 2017. Posteriormente, mudou-se para outro endereço no bairro Salvação e passou a contar com o auxílio da requerida, sua tia, para administrar o imóvel, realizando cobranças de aluguéis das casas e dos valores relativos ao fornecimento de água do poço. Consigna que tal permissão foi concedida por confiança e com a finalidade de dividir os lucros da atividade.

Segundo narra, contudo, a requerida teria se aproveitado da confiança depositada para se apropriar indevidamente do imóvel, passando a reter os valores provenientes dos aluguéis e do fornecimento de água, além de se declarar proprietária do bem. Relata que, no dia
06 de maio de 2021
, ao tentar retornar ao imóvel, encontrou seus pertences colocados na rua e foi impedida de entrar no local pela requerida, que teria agido de forma agressiva e ameaçadora, circunstância que teria sido registrada por meio de boletim de ocorrência, fotografias e vídeos.

Diante disso, requer
a concessão de liminar de reintegração de posse
, com expedição de mandado para imediata desocupação do imóvel pela requerida, inclusive com uso de força policial se necessário. Ao final, pleiteia a
confirmação definitiva da reintegração de posse
, a condenação da requerida ao pagamento de
R$ 18.588,20 a título de indenização pelos frutos percebidos (aluguéis e fornecimento de água)
, bem como
R$ 5.000,00 por danos materiais relativos aos honorários advocatícios contratuais
, além da condenação em custas processuais, honorários de sucumbência e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Instruiu a demanda com os seguintes fundamentos:

1.

Instrumento de Procuração (26766051)

2.

Documento de Identificação (26766052)

3.

Documento de Comprovação – Recibo de Compra e Venda (26766056)

4.

Documento de Comprovação – Declaração de Confinantes (26766058)

5.

Documento de Comprovação – Boletim de Ocorrência (26766060)

6.

Documento de Comprovação – Cálculo de Aluguéis (26766061)

7.

Documento de Comprovação – Cálculo de Água (26766063)

8.

Documento de Comprovação – Fotos do Esbulho (26766064)

9.

Documento de Comprovação – Vídeo do Esbulho (26766065)

10.

Documento de Comprovação – Dados Cadastrais do Imóvel (26766067)

O Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA indeferiu o pedido de liminar e designou audiência de conciliação para o dia 12/07/2021,

A Ré
informou ao Juízo a quo a
interposição de Agravo de Instrumento (nº 0805220-47.2021.8.14.0000)
, requerendo ainda que o próprio juízo
reconsidere a decisão impugnada
, nos termos do
art. 1.018, §1º, do CPC
.

A autora
apresentou petição nos autos da
ação de reintegração de posse
, requerendo a
habilitação de novos advogados
para sua representação no processo.

Foi realizada
audiência virtual de conciliação em 12/07/2021.
Durante a audiência foi
tentada a conciliação entre as partes, porém sem êxito
. Diante disso, foi determinado que
os autos permanecessem conclusos para regular prosseguimento do processo
, mantendo-se o
prazo para apresentação de contestação pela parte requerida
.

Edinelma Almeida da Silva
apresentou
contestação
, inicialmente requerendo a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, alegando não possuir condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Em seguida, apresentou síntese da inicial, destacando que a autora afirma ter adquirido o imóvel localizado na Travessa Osvaldo Cruz, nº 7, bairro Santo André, em Santarém/PA, no ano de 2011, alegando possuir a posse do bem há mais de dez anos e sustentando que a requerida teria praticado esbulho ao se apropriar do imóvel e reter valores de aluguéis e do fornecimento de água.

No mérito, a requerida afirma que a versão apresentada pela autora não corresponde à realidade dos fatos. Sustenta que a verdadeira possuidora do imóvel era
Edith Almeida da Silva
, sua irmã, falecida em 2017, que teria adquirido o imóvel em 14 de dezembro de 2011 por meio de compra e venda firmada com Joelson Moraes dos Santos.

Alega que, após o falecimento de Edith, o imóvel passou a integrar o patrimônio hereditário, sendo administrado pela própria requerida na qualidade de
herdeira e inventariante
, no âmbito de processo de inventário ajuizado na 4ª Vara Cível de Santarém.

Sustenta que o
recibo de compra e venda apresentado pela autora é fraudulento
, afirmando que nele constam informações falsas. Relata que registrou boletim de ocorrência por
crime de falsidade ideológica
, alegando que a autora teria utilizado documento irregular para obter inscrição imobiliária junto à Prefeitura de Santarém e registrar o imóvel em seu nome.

Alega ainda que a autora já havia ajuizado ação anterior reconhecendo que a verdadeira possuidora do imóvel era Edith Almeida da Silva, o que demonstraria contradição em suas alegações.

Finalmente, defende que a autora jamais exerceu posse legítima sobre o imóvel e que apenas residiu no local temporariamente por permissão da falecida Edith. Sustenta ainda que apenas impediu tentativa de invasão realizada pela autora em maio de 2021, exercendo legítima defesa da posse.

Diante disso, requer a
improcedência total da ação
, a condenação da autora por
litigância de má-fé
, a expedição de ofícios à Prefeitura e à Polícia Civil para apuração de possíveis irregularidades, bem como a produção de provas documentais, testemunhais e periciais.

Anexou os documentos:

1.

Instrumento de Procuração – Procuração (30457205)

2.

Documento de Identificação – Carteira de Identidade da Requerida (30457206)

3.

Documento de Comprovação – Comprovante de Ajuizamento de Ação de Arrolamento Comum (Edinelma e Manoel) (30457208)

4.

Documento de Comprovação – Decisão de Nomeação de Inventariante (Processo nº 0804649-20.2021.8.14.0051) (30457212)

5.

Documento de Comprovação – Certidão de Óbito de Edith Almeida da Silva (30457213)

6.

Documento de Comprovação – Carteira de Identidade de Edith Almeida da Silva (30457215)

7.

Documento de Comprovação – Certidão de Casamento com Averbação de Divórcio de Edith Almeida da Silva (30457216)

8.

Documento de Comprovação – Recibo de Compra e Venda (Edith Almeida da Silva x Joelson Moraes dos Santos) (30457217)

9.

Documento de Comprovação – Boletim de Ocorrência nº 00525/2021.100278-8 e depoimentos da autora e de Joelson (30457219)

10.

Documento de Comprovação – Petição de Cancelamento das Inscrições Imobiliárias (IPTU das casas no imóvel em litígio) (30457220)

11.

Documento de Comprovação – Boletos de IPTU 2020 e 2021 (Casa B – Inscrição nº 01.45.038.0325.002 em débito) (30457225)

12.

Documento de Comprovação – Boletos de IPTU 2020 e 2021 (Casa C – Inscrição nº 01.45.038.0325.003 em débito) (30457226)

13.

Documento de Comprovação – Autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0802853-96.2018.8.14.0051 – 3ª Vara Cível) (30457228)

14.

Documento de Comprovação – Faturas de Consumo de Energia Elétrica do poço d’água (jan.–jul. 2021) (30457231)

15.

Documento de Comprovação – Declaração de Pobreza (30457232)

Geishe Moraes Santos
apresentou
réplica à contestação
, reiterando que possui a posse do imóvel localizado na
Travessa Osvaldo Cruz, nº 7, bairro Santo André, em Santarém/PA
, e que foi
esbulhada pela requerida em 06/05/2021
.

Impugnou o
pedido de justiça gratuita da requerida
, alegando existir dúvida sobre sua hipossuficiência financeira, pois esta possuiria residência própria e estaria recebendo valores provenientes de aluguel e fornecimento de água do imóvel.

No mérito, sustenta que
sempre residiu no imóvel desde 2011
, juntamente com
Edith Almeida da Silva
, e que permaneceu exercendo a posse mesmo após o falecimento desta, embora tenha passado a dormir em outro endereço por motivos de trabalho.

Afirma que a requerida
jamais residiu no imóvel antes do esbulho
, tendo se aproveitado da confiança da autora para se apropriar do bem.

Argumenta ainda que a
nomeação da requerida como inventariante
em ação de inventário não justifica sua posse, pois o inventário foi ajuizado
após a data do alegado esbulho
. Também afirma que o imóvel foi posteriormente
regularizado junto à Prefeitura de Santarém
, com abertura de inscrições imobiliárias e pagamento de IPTU, demonstrando seu
animus domini
.

Ao final, a autora reafirma a
existência de posse legítima e esbulho praticado pela requerida
, requerendo o
indeferimento do pedido de justiça gratuita da ré
e a
procedência da ação de reintegração de posse
, com a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Anexou documentos:

1.

Documento de Comprovação – Edital de Alienação de Bem Imóvel (14494258)

2.

Documento de Comprovação – Requerimento à Prefeitura (14494259)

O juiz da
1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA
verificou que foi interposto
Agravo de Instrumento nº 0805220-47.2021.8.14.0000
contra decisão proferida no processo. Diante disso,
determinou que a escrivania certifique nos autos o andamento ou eventual julgamento do recurso
.

Anexada decisão monocrática de minha lavra entendendo que
não foram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC
, especialmente a
posse anterior do imóvel pela agravante
, necessária para concessão da tutela possessória.

Diante disso,
conheci e neguei provimento ao recurso
, mantendo a decisão de primeiro grau que
indeferiu a liminar de reintegração de posse
.

O Juízo a quo determinou que
as partes sejam intimadas para, no prazo de 5 dias, especificarem as provas que pretendem produzir
, devendo justificar sua
utilidade e pertinência
.

Geishe Moraes Santos
peticionou requerendo a produção de
prova testemunhal
, para demonstrar os fatos relacionados ao esbulho possessório e à posse do imóvel, a
produção de prova documental
, com a ratificação dos documentos já juntados aos autos e a possibilidade de apresentar novos documentos posteriormente.

Por fim, solicitou o
depoimento pessoal da requerida
, sob pena de confissão, a fim de esclarecer fatos controversos apresentados na contestação.

Edinelma Almeida da Silva
peticiona solicitando a
produção de prova testemunhal
, a ser apresentada em momento oportuno, para demonstrar que a autora
nunca exerceu posse sobre o imóvel
objeto da ação.

Por fim, requereu o
depoimento pessoal da autora
, a fim de esclarecer os fatos relacionados à posse do imóvel e contribuir para o esclarecimento da controvérsia.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

De pronto, vislumbro que, embora no processo a matéria versada seja de direito e de fato, há provas / informações suficientes a se prescindir de oitiva das partes e/ou testemunhas em audiência, vez que o prazo facultado para manifestações recíprocas resultou em apresentação de documentos agregadores ao conteúdo probatório disposto, ensejando o julgamento antecipado do pedido, conforme preceitua o Art. 355, inciso I, do NCPC/2015.

Portanto, reputo presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda, pelo que, não havendo preliminares a serem decididas,
passo ao exame resolutivo do mérito
.

Compulsando os autos,
vislumbro assistir razão
à(s) Requerente(s), senão vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio protege não apenas a posse correspondente ao direito de propriedade e a outros direitos reais, mas também a posse como figura autônoma e independente da existência de um título.

Desta forma, nosso direito guarnece a posse como situação de fato, fundada no ius possessionis, derivado de uma posse autônoma, independente de qualquer título. É tão-somente o direito fundado no fato da posse, o qual existe ao lado do ius possidendi, fundado em título.

Nesse sentido, o direito à posse somente pode ser assegurado a quem se encontra em uma situação de fato, aparentando ser o proprietário de determinado bem. Exige-se, pois, o exercício de atos de domínio, já que, segundo o conceito de Ihering, adotado pelo direito brasileiro positivado, posse é conduta daquele que ostenta a qualidade de dono.

Observa-se, portanto, que para a configuração do direito à reintegração de posse, necessário o exercício dos poderes de fato inerentes à propriedade ou domínio. Do contrário, isto é, sem a comprovação dos atos de posse, resta prejudicada a retomada do bem.

A posse é protegida para evitar violência e assegurar a paz social, bem como porque a situação de fato aparenta ser uma situação de direito. É, assim, uma situação de fato em relação a qual fora conferida segurança pelo legislador.

O conceito de posse é oferecido pelo Art. 1.196, do CC/2002, ao considerar “
possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

À luz do sistema legal vigente, é certo afirmar que as ações possessórias têm por fundamento a proteção de um estado de fato – o exercício da posse, diante da alegação de ameaça, turbação ou esbulho.

Daí o motivo pelo qual à parte autoral caberá a comprovar do efetivo exercício da posse sobre o bem reclamado, sem o que não se outorgará a proteção especial em questão, ainda que o demandante exerça, sobre ele, algum direito real, como a propriedade.

No caso em questão
, verifico que a posse então delineada se alicerça como tal aludindo aquisição por meio de cadeia possessória com esteio em Instrumento Particular de Compra e Venda, Registro / Cadastro Imobiliário junto à Prefeitura Municipal de Santarém/PA e Declaração de Confinantes (
ID’s 26766056, 26766067 e 26766058
), havendo nos autos conteúdo probatório (ID
26766060 e 26766064
) a indicar que a parte Requerida, de fato, esbulhou o imóvel há menos de um ano e um dia.

Como sobredito, é de se reconhecer que a parte Requerente
trouxe aos autos prova
de que detém a melhor posse, seja em razão do tempo, seja por for força do justo título acostado aos autos, bem como face à demonstração de que sofrera lesão possessória justificadora do respectivo interdito (efetivo impedimento de utilização plena do bem), consoante ao norte mencionado.

Por conseguinte, a reintegração de posse se submete à observância dos requisitos cumulativos do Art. 561, do NCPC/2015, quais sejam: posse anterior; prática do esbulho pelo réu; data desse ato ilícito e a perda da posse.

A posse, em sendo fato, provada deve ser pela parte Requerente. A questão, portanto, a se colocar nestes autos diz respeito à viabilidade, ou não, de restituir (ou manter) o interessado à posse ora almejada, sendo a resposta, a nosso prisma, positiva, uma vez que a parte Requerente logrou êxito em comprovar a posse anterior e a prática de esbulho pela(s) parte(s) Requerida(s).

Por fim, como retro verificado, as provas carreadas ao caderno processual encerram que a parte Requerente, à sua medida, desincumbiu-se do ônus probante intrínseco às suas alegações, circunstâncias que bastam para a aferição de que o caso concreto comporta plausibilidade, apontando direcionamento decisório seguro ao julgador, não havendo, PORTANTO, outro deslinde processual senão aquele que delineia o reconhecimento à legitimidade da pretensão autoral.

ANTE AO EXPOSTO
, com base no Art. 487, I, do NCPC/2015, PROFIRO SENTENÇA, com resolução do mérito,
JULGANDO PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)
formulado(s) na inicial, para
DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO DEFINITIVA
da(s) parte(s) Requerente(s)
à POSSE do imóvel objeto da lide
, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento do presente ato decisório e/ou identificação de novo esbulho.

Sem custas pendentes, ante ao deferimento da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e expeça-se o
mandado de reintegração de posse
e o quanto mais se fizer necessário. Cumpridas as diligências,
ARQUIVEM-SE OS AUTOS IMEDIATAMENTE
, com as devidas cautelas legais e, em especial,
com BAIXA no Sistema / Plataforma Virtual correspondente
.

SERVE
o presente ato
COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO e/ou COMO OFÍCIO
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santarém/PA, data registrada no sistema.

ROBERTO RODRIGUES BRITO JUNIOR

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível

e Empresarial da Comarca de Santarém,
no exercício de jurisdição cumulativa

Geishe Moraes Santos
opôs
Embargos de Declaração
contra decisão judicial, alegando a existência de
omissão no julgado
quanto a pontos relevantes da demanda. Sustenta que a decisão deixou de analisar pedidos formulados na inicial relacionados à
indenização pelos frutos do imóvel
e aos
danos materiais referentes aos honorários advocatícios contratuais
.

Alega que ficou comprovado que a requerida
reteve valores provenientes de aluguéis e do fornecimento de água durante o período do esbulho
, o que justificaria a condenação ao pagamento de
R$ 18.588,20 a título de frutos
e
R$ 5.000,00 por danos materiais
.

Diante disso, requer o
acolhimento dos embargos de declaração
, com
efeito modificativo
, para que a decisão seja complementada e a requerida seja condenada ao pagamento das indenizações pleiteadas.

Edinelma Almeida da Silva
interpôs
Recurso de Apelação
alegando
cerceamento de defesa
, pois o juiz julgou antecipadamente o processo
sem permitir a produção de provas e a oitiva de testemunhas
, violando os princípios do
contraditório e da ampla defesa
.

Sustenta ainda que
a autora nunca teve a posse do imóvel
, afirmando que o bem pertencia à falecida
Edith Almeida da Silva
, sua irmã, e que o documento apresentado pela autora seria
fraudulento
.

Diante disso, pede a
nulidade da sentença e retorno do processo para produção de provas
, ou, alternativamente, que o Tribunal
reforme a decisão e julgue improcedente a ação de reintegração de posse
.

Edinelma Almeida da Silva
requereu a
habilitação da advogada Elionadja Luz Mota de Jesus (OAB/PA nº 33.553)
no processo de reintegração de posse.

Solicitou também que
todas as publicações e atos processuais passem a ser feitos em nome da nova advogada
, conforme procuração anexada aos autos.

O juiz determinou a
intimação do apelado para apresentar contrarrazões à apelação no prazo de 15 dias
. Caso haja
apelação adesiva
, o apelante também será intimado para se manifestar.

Após isso, os
autos serão enviados ao Tribunal de Justiça
para análise do recurso, sem necessidade de novo juízo de admissibilidade.

Geishe Moraes Santos apresentou contrarrazões ao recurso de apelação
argumentando que
não houve cerceamento de defesa
, pois havia provas suficientes para julgamento antecipado, e sustenta que
comprovou a posse anterior, o esbulho e a perda da posse
, requisitos da ação possessória.

Ao final, requer
o não provimento da apelação e a confirmação integral da sentença
.

O desembargador
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
verificou que já existia um
Agravo de Instrumento relacionado ao mesmo processo
, anteriormente distribuído para a
minha relatoria
.

Por isso, determinou a
redistribuição da apelação para esta relatora
, por prevenção, conforme o CPC e o regimento do Tribunal.

Em decisão monocrática, conheci e
dei
provimento à apelação de Edinelma Almeida da Silva
, reconhecendo que houve
cerceamento de defesa
, pois o juiz de 1ª instância
julgou o processo sem permitir a produção de prova testemunhal solicitada, com a determinação de retorno
ao juízo de origem para reabrir a fase de instrução e permitir a produção das provas
. (101960917 - 10/09/2023)

Geishe Moraes Santos informou ao Tribunal que concorda com o acórdão proferido
, declarando que
renuncia ao prazo e ao direito de interpor recurso
contra a decisão.

Certifica-se que a
decisão tornou-se definitiva (transitou em julgado)
, pois
não houve mais recursos dentro do prazo legal
, encerrando a fase recursal do processo.

Geishe Moraes Santos informou que tomou ciência do retorno do processo após julgamento do recurso pelo TJ/PA
e requereu o
prosseguimento do processo com a produção de provas
, incluindo
oitiva de testemunhas, depoimento pessoal da requerida e juntada de documentos complementares
.

O juiz
determinou o prosseguimento do processo e designou audiência presencial de conciliação, instrução e julgamento
, para
depoimento das partes e oitiva de testemunhas
.

As partes devem
apresentar o rol de testemunhas em até 10 dias
, e os advogados serão responsáveis por intimá-las. Caso haja custas para diligências, devem ser pagas em
até 5 dias
.

Geishe Moraes Santos informou ciência da audiência de instrução e julgamento
designada pelo juízo e apresentou o
rol de quatro testemunhas
, todas
vizinhas/confinantes do imóvel
, para serem ouvidas na audiência

O juiz
designou audiência presencial de conciliação, instrução e julgamento para 20/05/2024 às 10h
, para
depoimento das partes e oitiva de testemunhas
.

As partes devem
intimar suas testemunhas e, se necessário, pagar custas para diligências em até 5 dias
.

Na
audiência realizada em 20/05/2024
, estavam presentes as partes e seus advogados.

A audiência
não ocorreu
, pois a
requerida Edinelma Almeida da Silva apresentou mal-estar devido à hipertensão
, sendo solicitado o adiamento. Assim, o juiz determinou que o processo
fique concluso para redesignação de nova audiência
.

O juiz
redesignou a audiência presencial de conciliação, instrução e julgamento para 03/12/2024 às 10h15
, para
depoimento das partes e oitiva de testemunhas
.

As partes devem
intimar suas testemunhas e cumprir eventuais diligências
, podendo haver pagamento de custas se necessário.

Geishe Moraes Santos
informou ciência da
audiência de conciliação, instrução e julgamento
e apresentou o
rol de testemunhas
:
Iteli Ribeiro de Lira, Mariane dos S. Santos, José da Silva Rêgo e Jaime Santos Guimarães
, requerendo o prosseguimento do processo.

Na
audiência de instrução realizada em 03/12/2024
, compareceram a
autora Geishe Moraes Santos e seus advogados
, enquanto
a requerida Edinelma Almeida da Silva e sua advogada não compareceram sem justificativa
. Foram ouvidos
a autora e uma testemunha
, e a autora apresentou alegações finais.

Finalmente, o juiz
julgou procedente a ação de reintegração de posse
, determinando:

Reintegração definitiva do imóvel à autora
.

Pagamento de R$ 18.588,20 pelos frutos (aluguéis e água)
.

Pagamento de R$ 5.000,00 por danos materiais
.

Custas processuais e honorários de 10% sobre a condenação
.

Também foi autorizada
força policial para cumprimento da reintegração
, se necessário, vejamos:

No dia e hora designados, conforme informado acima, nesta cidade e Comarca de Santarém/PA, audiência realizada presencialmente, presente o MM. Juiz de Direito ROBERTO RODRIGUES BRITO JÚNIOR, presentes as partes, comigo, MARIA FERNANDA DE SOUZA e MARIA BÁRBARA DA SILVA AZEVEDO DOS REIS, estagiárias.

APREGOADAS AS PARTES, constatou-se presente, nesta sala de audiências, da parte Requerente ato GEISHE MORAES SANTOS, presente de seu Advogado nomeado ALEXANDRE SCHERER - OAB PA10138 e GABRIEL ABBEHUSEN LIMA FORTES - OAB PA31000.

Ausente à parte requerida EDINELMA ALMEIDA DA SILVA, ausente sua advogada ELIONADJA LUZ MOTA BESSA - OAB PA33553, sem a devida justificativa.

INICIADA A AUDIÊNCIA, inicia-se a fase de instrução processual:

OITIVA PESSOAL DA PARTE AUTORA:

O patrono da parte autora inicia com as perguntas e a mesma afirma que: Que comprou o imóvel no endereço Santo André, na Osvaldo Cruz; Que a casa tem a numeração 84; Que comprou a mais de 10 anos; que não se recorda do tamanho do terreno; que não havia nenhuma benfeitora no terreno na época; Que construiu com seu esposo casas no terreno; Que foi feito poço; Que as casas eram pra uso próprios e cedeu uma casa para uma vizinha morar; Que fornecia água para os vizinhos através de seu poço; Que começou regularizar o imóvel junto a cartório e prefeitura; Que sua mãe faleceu 18/05/2017; Que após o falecimento a parte Requerida colocou cadeados no imóvel impossibilitando acesso; Que a parte Requerida aluga as casas; Que possui 3 casas no terreno; Que

paga até hoje os impostos do terreno (Iptu); Sem mais pergunta dá-se por encerrada a oitiva pessoal.

OITIVA DA TESTEMUNHA ETELI RIBEIRO DE LIRA- CPF SOB O N° 677.489.882- 34:

O patrono da parte autora inicia com as perguntas e a mesma afirma que: Que sempre morou no bairro; Que está lá a mais de 20 anos; Que morava quase em frente ao terreno da Autora; Que ouviu falar que o terreno era do irmão da Autora e que a autora pretendia comprar o terreno de seu irmão junto com a sua mãe; Que acompanhou toda a construção do terreno desde a 1ª casa; Que se recorda que a autora fez poço no terreno; Que se recorda que a autora cedia água para os vizinhos; Que após a separação da autora, mesma saiu do imóvel por questão de meação; Que quando a mãe da autora adoeceu, a autora retornou ao imóvel; Que após o falecimento, a Requerida se apropriou do imóvel; Sem mais pergunta dá-se por encerrada a oitiva da testemunha.

A parte autora dispensa a Oitiva da testemunha Mariane Dos Santos.

Alegações Finais orais, da parte autora:

Faz remissivas as alegações da inicial e as razões constantes da petição de ID 32636759- Pág. 1-5 e ao depoimento da testemunha ouvida em audiência. Nestes termos pede a procedência total dos pedidos.

DELIBERAÇÃO DE AUDIÊNCIA: Permaneçam-se os autos conclusos.

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, ajuizada por Geishe Moraes Santos em face de Edinelma Almeida da Silva, na qual a autora afirma ser legítima possuidora de imóvel situado na Travessa Osvaldo Cruz, n.º 7, bairro Santo André, Santarém/PA, adquirido em 2011. Alega que a requerida, que inicialmente auxiliava na administração do imóvel, apropriou-se do bem de forma indevida, impedindo-a de exercer sua posse legítima.

Requer a reintegração de posse, a condenação da requerida ao pagamento de frutos no valor de R$ 18.588,20, danos materiais de R$ 5.000,00 e demais ônus sucumbenciais.

A requerida apresentou contestação, questionando a posse da autora e a validade dos documentos apresentados. Na réplica, a autora reafirmou seus direitos, comprovando o exercício de posse justa e o ato de esbulho.

Audiência de instrução e julgamento foi realizada, na qual foram ouvidos a autora e uma testemunha, corroborando os fatos narrados na inicial. A requerida e sua advogada não compareceram, mesmo devidamente intimadas.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da preliminar

Não foram identificadas preliminares capazes de obstar o julgamento do mérito. Rejeitam-se eventuais nulidades apontadas na contestação, por ausência de amparo probatório.

2.2. Do Direito Possessório

Conforme dispõe o artigo 561 do CPC, para a concessão da reintegração de posse, é necessário comprovar: (I) a posse da autora; (II) o esbulho praticado pela ré; (III) a data do esbulho; e (IV) a perda da posse.

A autora demonstrou, mediante recibo de compra e venda, boletim de ocorrência, cadastro imóvel junto à Prefeitura, declarações de confinantes

(ID. 26766056,

26766067 e 26766058) e comprovantes de pagamento de IPTU, o exercício de posse justa sobre o imóvel desde 2011. A narrativa do esbulho, ocorrido em 06/05/2021, foi corroborada por fotos, vídeos e depoimentos colhidos em audiência.

A requerida, por outro lado, não apresentou documentos capazes de comprovar posse legítima, limitando-se a alegações sem lastro probatório.

2.3. Da Responsabilidade pelos Frutos e Danos Materiais

O artigo 555 do CPC permite a cumulação de pedidos possessórios com pedidos de perdas e danos e indenização dos frutos. No caso, ficou evidenciado que a requerida, de má-fé, apropriou-se dos valores decorrentes do aluguel das casas e do fornecimento de água.

Com base nos cálculos apresentados pela autora, os frutos devidos totalizam R$ 18.588,20, referentes a aluguéis e fornecimento de água no período especificado. Quanto aos danos materiais, o valor de R$ 5.000,00 corresponde aos honorários advocatícios contratuais, sendo devido nos termos do artigo 389 do Código Civil.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para Determinar a reintegração definitiva de posse do imóvel situado na Travessa Osvaldo Cruz, n.º 7, bairro Santo André, Santarém/PA, em favor da autora, expedindo-se mandado para cumprimento imediato, com uso de força policial, se necessário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais limitando-se ao valor de R$ 10.000,00 mil reais em caso de descumprimento.

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 18.588,20, a título de indenização pelos frutos percebidos.

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos materiais.

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)

Inconformada
Edinelma Almeida da Silva
interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse proposta por
Geishe Moraes Santos
, alegando que a decisão foi equivocada e contrária às provas dos autos. Sustenta que o imóvel pertence ao espólio de
Edith Almeida da Silva
, sua irmã falecida em 2017, sendo ela e seus irmãos os legítimos herdeiros, inclusive com
processo de inventário em andamento
, motivo pelo qual exerce a posse e administração do bem.

Como
preliminar
, a apelante alega
cerceamento de defesa
, afirmando que o juiz julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de provas solicitadas, especialmente
oitiva de testemunhas, depoimentos pessoais e juntada de documentos
. Argumenta que essa conduta violou os princípios do
contraditório, ampla defesa, devido processo legal e da vedação à decisão surpresa
, impedindo a adequada apuração de diversos pontos controvertidos do processo.

No mérito, sustenta que a autora
nunca exerceu posse legítima sobre o imóvel
, pois quem o adquiriu em 2011 foi
Edith Almeida da Silva
, e não Geishe Moraes Santos. A apelante afirma que o
recibo de compra e venda apresentado pela autora seria fraudulento
, tendo sido inclusive objeto de boletim de ocorrência por falsidade ideológica. Também argumenta que a autora já havia proposto outra ação anterior com versão diferente dos fatos e que atualmente reside em outro imóvel do programa
Minha Casa Minha Vida
, o que demonstraria ausência de posse sobre o bem.

Por fim, a apelante defende que
não houve esbulho
, pois apenas exerceu a defesa da posse do imóvel herdado de sua irmã. Assim, requer que o Tribunal
declare a nulidade da sentença
por cerceamento de defesa e determine a reabertura da fase de instrução para produção de provas. Alternativamente, pede a
reforma da sentença para julgar improcedente a ação de reintegração de posse
, com condenação da autora nas custas e honorários, além da concessão da
justiça gratuita
. (135753207 - Apelação)

Geishe Moraes Santos apresentou
contrarrazões
, defendendo a
manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse do imóvel
.

Sustenta que
não houve cerceamento de defesa
, pois a apelante foi devidamente intimada para a audiência de instrução, mas
não compareceu
, ocorrendo preclusão da produção de provas. Afirma ainda que
ficou comprovada sua posse desde 2011 e o esbulho ocorrido em 06/05/2021
, por meio de documentos, testemunhas, fotos e boletim de ocorrência.

Ao final, pede que
o recurso de apelação seja negado
, mantendo-se integralmente a sentença, além da
condenação da apelante por litigância de má-fé e pagamento de custas e honorários
. (138813719 - Contrarrazões)

É O RELATÓRIO.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, inicialmente, à análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela APELANTE e, superada essa questão, ao exame do mérito da demanda possessória, especialmente quanto à demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

1. Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelante sustenta que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de origem teria julgado a demanda sem oportunizar a produção de prova oral, notadamente oitiva de testemunhas e depoimentos pessoais.

A preliminar, todavia, não merece prosperar.

Com efeito, a análise detida do caderno processual revela que o Juízo de origem expressamente deferiu a produção de prova oral (ID. 25666614), determinando que as partes apresentassem rol de testemunhas no prazo legal. A autora, inclusive, a parte autora (ID. 25666613) apresentou tempestivamente seu rol, com indicação das testemunhas que posteriormente foram ouvidas em audiência.

Diversamente, a parte requerida, ora apelante, deixou de observar o prazo processual para o arrolamento de testemunhas, circunstância que caracteriza inequívoca preclusão consumativa, nos termos da sistemática processual civil.

Não se pode imputar ao magistrado de primeiro grau eventual cerceamento de defesa quando a própria parte, por desídia processual, deixa de exercer a faculdade probatória que lhe foi regularmente assegurada. O direito à prova, embora constitua corolário do contraditório e da ampla defesa, submete-se às regras procedimentais que disciplinam o momento adequado para sua produção.

Além disso, quando designada audiência de instrução e julgamento, a apelante e sua patrona deixaram de comparecer ao ato processual, sem qualquer justificativa plausível, o que reforça a conclusão de que a ausência de produção probatória decorreu exclusivamente de comportamento processual da própria parte.

Sobre o tema colaciono julgado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS NO PRAZO LEGAL . LIMITAÇÃO TEMPORAL AO EXERCÍCIO DE ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou preclusa a produção de prova testemunhal em razão da ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo assinalado pelo juízo de origem. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a ausência de apresentação do rol de testemunhas, no momento oportuno, caracteriza a preclusão, inviabilizando a produção da prova testemunhal solicitada pelo agravante . III. Razões de decidir 3. O instituto da preclusão, em suas modalidades temporal, lógica e consumativa, busca assegurar a estabilidade e a regularidade do processo, impedindo o retorno a etapas já ultrapassadas ou a prática de atos extemporâneos. 4 . No presente caso, o juízo de origem, ao determinar a especificação de provas, advertiu expressamente as partes acerca da necessidade de apresentação do rol de testemunhas, sob pena de preclusão. 5. Apesar da manifestação do agravante pela produção de prova testemunhal, deixou de apresentar o rol no prazo estipulado, configurando-se a preclusão consumativa, pois a oportunidade de praticar o ato processual foi superada. 6 . A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o devido processo legal, sendo incabível a reabertura de prazo ou nova intimação para suprir a omissão da parte agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: "A ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo assinalado pelo juízo configura preclusão consumativa, inviabilizando a posterior produção de prova testemunhal."

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 48767108320248130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/02/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

Assim, inexistindo qualquer restrição indevida à atividade probatória e evidenciada a perda da oportunidade processual pela parte requerida, impõe-se a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

2. Do mérito

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

A ação de reintegração de posse encontra disciplina no art. 561 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor demonstrar cumulativamente: (i) a posse anterior; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

Trata-se de requisitos essenciais para o acolhimento da pretensão possessória, cujo ônus probatório recai integralmente sobre a parte autora.

No caso concreto, embora a sentença tenha reconhecido o preenchimento desses pressupostos, a análise mais aprofundada dos elementos probatórios revela inconsistências relevantes na narrativa da parte autora acerca da origem e da titularidade da posse.

Com efeito, verifica-se que GEISHE MORAES SANTOS já havia ajuizado anteriormente a Ação de Reintegração de Posse nº 0802853-96.2018.8.14.0051, distribuída em 23/05/2018,
oportunidade em que apresentou versão substancialmente diversa dos fatos ora alegados
.

Naquela demanda, a própria autora afirmou expressamente que o imóvel objeto da controvérsia havia sido adquirido por EDITH ALMEIDA DA SILVA em 14 de dezembro de 2011, mediante compra e venda firmada com JOELSON MORAES DOS SANTOS, circunstância corroborada por documento juntado aos autos daquela ação, consistente em recibo de compra e venda com reconhecimento de firmas em 19/12/2011.

Na mesma narrativa, a autora declarou que a falecida EDITH ALMEIDA DA SILVA, após adquirir o terreno, procedeu à sua divisão em três lotes, construindo residência própria no primeiro lote, doando o segundo à autora e edificando uma terceira casa para locação.

A autora ainda relatou que passou a residir no lote que lhe teria sido doado por sua mãe de criação, circunstância que evidencia que sua ocupação do imóvel decorreu de mera liberalidade da verdadeira adquirente do bem.

Todavia, na presente demanda, a autora altera substancialmente sua versão fática, passando a afirmar que teria sido ela própria quem adquiriu o imóvel diretamente de JOELSON MORAES DOS SANTOS em 2011, pelo valor de R$ 20.000,00, juntando novo recibo de compra e venda com essa finalidade (Num. 14494252 - Pág. 5).

O referido documento, entretanto, apresenta circunstância relevante que compromete sua credibilidade: embora datado de 14 de dezembro de 2011 — a mesma data constante no documento anteriormente apresentado — o reconhecimento de firma somente ocorreu em 18 de junho de 2019, ou seja, após o trânsito em julgado da ação possessória anterior, ocorrido em 13 de março de 2019 (Num. 8902111).

Em contraste, o documento apresentado no processo anterior, que indica EDITH ALMEIDA DA SILVA como compradora do imóvel, possui reconhecimento de firma contemporâneo à celebração do negócio jurídico, realizado em 19 de dezembro de 2011 (Num. 26766056).

Diante desse cenário, impõe-se prestigiar o documento produzido anteriormente, cuja formação ocorreu em momento cronologicamente próximo à alegada aquisição do imóvel e antes da instauração de litígios possessórios, circunstância que lhe confere maior grau de confiabilidade probatória.

Reconhecida, portanto, que a aquisição do imóvel foi realizada por EDITH ALMEIDA DA SILVA, torna-se inviável admitir que GEISHE MORAES SANTOS exercia posse originária sobre o bem.

Na realidade, a própria autora reconheceu, na demanda anterior, que residia no imóvel por liberalidade da falecida, que lhe teria doado um dos lotes resultantes da divisão do terreno, vejamos:

“Ocorre Excelência, que a Sra. Edith Almeida Da Silva, sofria de uma grave doença autoimune, o Lúpus, e contra esta doença lutou durante anos, apenas com o auxilio de sua “filha de criação” a Sra. Geishe Moraes Santos ora Requerente, a qual abandonou sua família no exterior para vir cuidar de sua mãe, pois esta não possuía filhos naturais para cuidar da mesma, ocasionando inclusive, pela sua ausência prolongada, o rompimento da sua relação com a pessoa que vivia no exterior. Infelizmente sua mãe veio a falecer por complicações desta doença, sem auxilio de mais ninguém, apenas da Requerente, que inclusive a levou para morar consigo, na casa que construiu no lote que recebeu de doação de sua mãe, e onde já viveu em união estável com a outra pessoa que após sua separação, passou a conviver nesta cidade.”

Não comprovada a doação de parte do terreno, por meio documental, presume-se que a ocupação exercida pela autora possuía natureza precária, fundada em mera permissão ou tolerância da real possuidora.

Cito julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RELAÇÃO FAMILIAR - MERA TOLERÂNCIA - POSSE ANTERIOR COMPROVADA - ESBULHO DEMONSTRADO - TUTELA POSSESSÓRIA - EFEITOS. - A teor da norma insculpida no artigo 561 do Código de Processo Civil, comprovada a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse, impõe-se a procedência da ação de reintegração de posse - Demonstrado nos autos que a requerida assumiu a posse do imóvel por ato de mera permissão, decorrente de relação familiar, bem como verificada a posse indireta perdida em razão da resistência na desocupação, presentes os requisitos para deferimento da tutela possessória - A fixação dos honorários advocatícios deve seguir um critério de razoabilidade, que emerge da importância da causa, do tempo exigido para o serviço, do grau de zelo profissional e da presteza na execução do trabalho realizado, critérios que, quando observados, obstam o redimensionamento da verba.

(TJ-MG - AC: 10000211400270001 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA POSSE COM "ANIMUS DOMINI" . PERMISSÃO FAMILIAR. ATO DE TOLERÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os requisitos para a usucapião extraordinária são os seguintes: posse mansa e pacífica; ininterrupta com "animus domini" e sem oposição por 15 anos . A posse usucapível apresenta características próprias, não sendo os atos de mera tolerância, como o caso de permanência por permissão familiar, capazes de ensejar a usucapião. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 50033193520198130470, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 11/10/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - PERMISSÃO PARA RESIDIR NO IMÓVEL - ATO DE MERA TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. - Três requisitos são essenciais a qualquer modalidade de usucapião em nosso ordenamento jurídico: o tempo, a posse mansa e pacífica e o "animus domini" - A ocupação de imóvel a título de mera permissão ou tolerância desqualifica a posse para detenção, não sendo esta hábil a gerar o direito à prescrição aquisitiva, nos termos do art. 1.208, do Código Civil .

(TJ-MG - AC: 10000220547996001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/05/2022)

No direito brasileiro, a posse caracteriza-se pela exteriorização de poderes inerentes à propriedade, consistindo na situação fática em que o sujeito exerce, com autonomia, atos de uso, fruição ou disposição sobre determinado bem, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

Quando a utilização do bem decorre exclusivamente da permissão ou tolerância do verdadeiro possuidor, não se configura posse autônoma, mas mera detenção, juridicamente incapaz de ensejar tutela possessória.

Nesse contexto, a narrativa anteriormente apresentada pela própria autora revela que sua permanência no imóvel ocorria com fundamento em liberalidade da falecida EDITH ALMEIDA DA SILVA, não havendo demonstração de exercício independente de poderes possessórios.

Desse modo, ausente a comprovação da posse anterior em nome da autora — requisito essencial para o acolhimento da pretensão possessória — resta prejudicado o reconhecimento de eventual esbulho praticado pela requerida.

A inexistência de posse autônoma por parte da autora impede, por consequência lógica, o acolhimento da ação de reintegração de posse, pois não se pode restituir a posse a quem não a exercia juridicamente.

Assim, a análise global do conjunto probatório conduz à conclusão de que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, impondo-se a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para reformar integralmente a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTE a ação de reintegração de posse
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da inversão do resultado da demanda, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada eventual gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026